Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734051-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDIVAN DE LIMA CASTRO RECORRIDOS: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao julgar o tema 972, o Superior Tribunal de Justiça tratou da venda casada em contratos bancários, quando condicionados a contratação de seguradora escolhida pela instituição financeira, fixando a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. A venda casada é verificada apenas quando a contratação do empréstimo é condicionada à contratação do seguro da própria instituição financeira. 3. Não havendo provas que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação. 4. A condenação por litigância de má-fé instituída pela Lei Processual Civil tem como escopo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízos às partes e à atuação do Poder Judiciário. 4.1. O simples exercício do direito de recorrer, para contrapor os fundamentos da Sentença, não configura litigância de má-fé, se ausente qualquer prova da afronta à boa fé objetiva. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos III, IV e VIII; 39, incisos I e V, 46, 51, inciso IV, e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao entender que havia campo no contrato para opção pelo seguro, sem, contudo, aferir a efetiva manifestação de vontade do consumidor, nem tampouco a existência de elementos que indicassem sua ciência e consentimento válidos e informados. Defende que o seguro prestamista foi incluído de forma automática no contrato de empréstimo, sem qualquer demonstração de que o recorrente tenha exercido opção consciente e livre e que lhe tenha sido oportunizada a contratação com outra seguradora. Acrescenta que não foi observada a falha na prestação de informações e o desequilíbrio contratual gerado em desfavor do recorrente, o que compromete os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio nas relações de consumo. Aponta divergência jurisprudencial com o Tema 972 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV e VIII; 39, incisos I e V, 46, 51, inciso IV, e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: A abusividade da cláusula, desse modo, reside no condicionamento da contratação do empréstimo à celebração de seguro-garantia perante a instituição financeira. Entretanto, não há provas nos autos que comprovem que o empréstimo foi condicionado à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição. Sequer há indícios de que o autor tenha sido obrigado a contratar o seguro com a seguradora contratada, como condicionante à realização do empréstimo bancário. O quadro resumo do contrato deixa claro que existe uma opção pela contratação do seguro (ID 67477795). No caso concreto, embora a contratação de seguro tenha sido realizada no próprio contrato de empréstimo, a opção de contratar ou não estava explícita, porquanto permitia ao contratante manifestar a opção de “sim” ou “não” no campo próprio, conforme consta na Cláusula 5 do contrato em questão. Portanto, não se vislumbra qualquer tentativa de ocultação da contratação ou da obrigatoriedade desta, ainda mais porque, sabe-se, a contratação de seguro também beneficia o consumidor, com a redução de juros bancários e a própria seguradora. Demais, não existe qualquer prova de que, uma vez que o consumidor tenha optado por contratar o seguro, lhe tenha sido imposta uma seguradora específica (ID 70412611) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023